Tribunal: TJES
Processo: 5012358-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012358-39.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO SOUZA DOS SANTOS
IMPETRADO: 3A VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente denunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES. Alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo e existência de condições pessoais favoráveis. Requer a liberdade provisória ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que autorizem a medida extrema; (ii) estabelecer se a duração da prisão provisória caracteriza excesso de prazo capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentação concreta voltada à garantia da ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 316 do CPP.

4.
A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está lastreada na gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, praticado com extrema violência), na suposta vinculação a facções criminosas locais e na possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada pela existência de outros procedimentos criminais em curso.

5.
O risco à instrução criminal também justifica a medida extrema, pois há testemunha sob sigilo que imputou a autoria ao paciente, revelando temor de represálias.

6.
A jurisprudência do STJ admite a gravidade em concreto da conduta e as circunstâncias do crime como fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva (AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023).

7.
Quanto ao excesso de prazo, a razoabilidade deve ser avaliada conforme as peculiaridades do caso concreto, não havendo ilegalidade quando não demonstrada desídia do juízo processante (AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022). No caso, o processo retomou seu curso em 05/08/2025, não se verificando paralisação injustificada.

8.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos (AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023).

9.
Medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) mostram-se insuficientes para assegurar a ordem pública diante da gravidade do crime e da periculosidade evidenciada (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022).

IV. DISPOSITIVO E TES
E

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. A existência de testemunha sob sigilo evidencia risco à instrução criminal e legitima a manutenção da segregação cautelar.

3. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade, não configurando ilegalidade quando ausente desídia do juízo processante.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

5. Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 121, § 2º, I e IV; 311 a 316; 319; 412.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/5/2023; STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012358-39.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOAO SOUZA DOS SANTOS

IMPETRADO: 3A VARA CRIMINAL DA SERRA - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

JOÃO SOUZA DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere, considerando que
“o paciente está PRESO PROVISORIAMENTE desde o dia 26.11/2019, estando o feito, todavia, sem previsão de término, o que viola diretamente o prazo de 90 dais estabelecido no art. 412, CPP para a conclusão da 1ª fase do júri”.

Atenta ainda, par ao fato de que o paciente é tecnicamente primário.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão de fls. 95/97, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] A materialidade do crime restou demonstrada através do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 19/20.

Os indícios de autoria podem ser extraídos dos diversos depoimentos colhidos em fase investigativa, sobretudo o prestado pela Testemunha Sigilosa nº 057/2019 e da confissão do acusado.

O modus operandi com que foi cometido o crime, aliado às circunstâncias concretas que o entornam, são fatores que recomendam a prisão cautelar do acusado, sobretudo com o escopo de garantir a ordem pública.

Isto porque exsurge das investigações, e da própria confissão do acusado, que a vítima teria sido alvejada enquanto dirigia seu veículo. Já ferida, supostamente saiu do carro com as mãos erguidas, sendo novamente alvejada.

Além disso, também a reforçar a necessidade de ser garantida a ordem pública, observo que o acusado responde a outros procedimentos criminais, dentre eles por crime de tráfico de drogas, evidenciando a legítima probabilidade de repetição da conduta, caso esteja em liberdade.

Ora, também não se pode olvidar que a prisão do acusado é conveniente à instrução processual, haja vista a existência de testemunha que lhe imputou a autoria sob a condição de total sigilo, evidenciando o provável receio que assola as testemunhas a contribuírem para a busca da verdade.”

Posteriormente, o juízo a quo proferiu nova Decisão de fls. 128/192-v, indeferindo o pedido de liberdade, fundamentando e completando que:

“
[...] Apuram os autos um crime de homicídio consumado duplamente qualificado, cometido supostamente em decorrência de desavenças afetas ao tráfico de drogas nesta Comarca, em razão da rivalidade existente entre a facção criminosa conhecida por “Gangue do Contorno” e a “Gangue da Chatuba”, realçando a suposta torpeza do delito.”

Corroborando com as Decisões acima, a mais nova e recente Decisão (ID 39401147), prolatada em 08/03/2024, mantém a medida cautelar:

“
[...] 2. Mantenho a prisão cautelar do acusado, pois não houve qualquer mudança em seu cenário fático-probatório desde o decreto prisional, que foi fundamentadamente assentado em circunstâncias concretas (art. 316, parágrafo único, CPP).”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Ressalto ainda, que o feito retomou a marcha processual no primeiro grau, desde o dia 05/08/2025, mesma data de impetração do presente
writ
.

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não se verifica
, com base na documentação juntada ao presente.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)